Tribunal: TJPA
Processo: 0007807-50.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007807-50.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: MICHELE CONCEICAO SIQUEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTA REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTE STF RE 594.296/MG. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

CASO EM EXAME

Servidora pública efetiva do Município de Moju, ocupante do cargo de professora, teve sua carga horária reduzida de 200 para 100 horas mensais por ato administrativo unilateral, sem prévia motivação ou instauração de processo administrativo, resultando em diminuição de sua remuneração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária da servidora sem observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação, com impacto direto em verba de natureza alimentar.

RAZÕES DE DECIDIR

·

Violação ao Devido Processo Legal:
A redução da carga horária e consequente diminuição da remuneração da servidora ocorreu sem processo administrativo prévio, afrontando o art. 5º, LV, da CF/88.

·

Ausência de Motivação:
O Município não apresentou justificativa idônea para a medida, contrariando o art. 50, I, da Lei nº 9.784/99.

·

Natureza Alimentar da Remuneração:
A verba suprimida possui caráter alimentar, exigindo maior rigor na legalidade do ato.

·

Precedente Vinculante:
Aplicação do Tema 138 do STF (RE 594.296/MG), que exige processo administrativo para atos que afetem direitos individuais do servidor.

DISPOSITIVO

Conhece-se do recurso de apelação, mas nega-se provimento, mantendo-se integralmente a sentença que anulou o ato administrativo de redução da carga horária da servidora, determinando o restabelecimento da jornada de 200 horas mensais e o pagamento das diferenças remuneratórias suprimidas.

TESE DE JULGAMENTO

É
ilegal
o ato administrativo que reduz carga horária e remuneração de servidor público sem prévio processo administrativo, motivação idônea e garantia do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal de 1988:

·

Art. 5º, inciso LV – Contraditório e ampla defesa.

·

Art. 37, caput e inciso XV – Princípios da Administração Pública e irredutibilidade de vencimentos.

·

Lei nº 9.784/97:

·

Art. 50, inciso I – Motivação dos atos administrativos.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STF – RE 594.296/MG (Tema 138):
Necessidade de processo administrativo para revisão de atos que gerem efeitos concretos desfavoráveis ao servidor.

·

TJPA – Ap. Cív. nº 0007707-95.2019.8.14.0031

·

TJPA – Ap. Cív. nº 0002892-46.2018.8.14.0110

·

TJPA – Ap. Cív. nº 2018.01306355-85

·

TJPA – Ap. Cív. nº 0800452-19.2020.8.14.0031

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Moju nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
MICHELE CONCEIÇÃO SIQUEIRA SANTOS
.

Na origem, a Autora, servidora pública efetiva do Município de Moju no cargo de Professora,
e que desde o ano de 2014 exerce a carga horária de 200 horas-aula mensais, recebendo remuneração compatível com essa carga horária.

Contudo, alega que em fevereiro de 2019 a prefeitura de Moju reduziu arbitrariamente a carga horária da autora para 100 horas-aula sem haver qualquer comunicação prévia, reduzindo consequentemente seus vencimentos e impactando diretamente em sua qualidade de vida

Por esta razão, pugnou, em tutela de urgência, pela nulidade do
ato

administrativo
que reduziu a sua carga horária, e, no mérito, pela manutenção da tutela.

Em sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos
(ID.21023768):

“Ante o exposto, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo

procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR a Portaria n°041/2019/DRH/SEMED, de 13 de fevereiro de 2019, assim como a Portaria 0121/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, que nada mais representa senão atentado processual, nos termos do art.879, inciso III, do CPC, que resultaram na redução de carga horária e consequente supressão do pagamento da rubrica “Hora Aula” nos contracheques de MICHELE CONCEIÇÃO SIQUEIRA SANTOS, e, em consequência, determino, que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJÚ, incontenti, reestabeleça a carga horária de 200 horas

da autora, com o pagamento da remuneração correspondente no prazo de 30 (trinta) dias”.

Ato contínuo, foram interpostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID.21023771), que foram parcialmente acolhidos pelo Juízo a quo ao integrar
à sentença a seguinte parte dispositiva: "Condeno o Município de Moju ao pagamento das parcelas indevidamente suprimidas enquanto vigorou a norma ora anulada, acrescida de juros de mora nas mesmas taxas aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 870.947/SE – TEMA 810 da Repercussão Geral). No mais, permanece a sentença como está lançada".

(ID.21023785).

Inconformado, o Município de Moju interpôs a presente Apelação (ID.21023788), sustentando a legalidade de seu ato, sob o argumento de que a redução de carga horária,
eis que a apelada é concursada aprovada em concurso 100 horas mensais.

Defende, ainda, a possibilidade de redução legal dos vencimentos do concursado aprovado em concurso 100 horas mensais e a observância da irredutibilidade de vencimentos. Ao final, pleiteou o provimento do recurso, no sentido de reconhecer que a improcedência do pedido da apelada, por ausência de fato constitutivo do direito.

A parte Apelada, em contrarrazões, refutando as alegações tecidas, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida (ID.21023789).

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID.25169674).

É o relatório que submeto e julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço da Apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A questão posta em debate cinge-se à legalidade do ato administrativo do Município de Moju que reduziu a carga horária da servidora pública, sem qualquer procedimento administrativo prévio, ocasionando a diminuição de seus vencimentos.

Não assiste razão ao Apelante.

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do
ato

administrativo
pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Administrativo
. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de
ato

administrativo
eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do
ato
.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016).

No caso dos autos, ficou evidenciado que a servidora comprovou que atuava, como Professora com carga horária de 200 horas mensais, posteriormente, teve suprimido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Em contrapartida, o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do
ato
unilateral de supressão, o que demonstra que o
ato
ocorreu à revelia de qualquer procedimento
administrativo
que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, a Administração Pública, mesmo no exercício da sua
autotutela
, não pode anular ou revogar ato que afete o interesse individual do servidor ou do administrado sem a instauração de um
processo administrativo
que assegure o
contraditório e a ampla defesa
.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo
administrativo
.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO
. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo
administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo
administrativo
, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento
administrativo
, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO
ADMINISTRATIVO
A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo
ato
discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento
administrativo
, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2-
Ato
coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o
ato

administrativo
que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja
ato
discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2.
Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo
administrativo
. Nesse compasso, quando o
ato

administrativo
importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo
administrativo
onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIV. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA.REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. 1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Sentenciado/Impetrante de 200 para 100 horas mensais. 2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Sentenciado/Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar. 3.O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor. 4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado. 5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(Acórdão: 7122355, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Publicado em 19.11.2021)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE MOJU. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE. NULIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO DO DANO. DIFERENÇAS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Moju, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo recorrente, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, anulou o ato administrativo de redução da carga horária do professor demandante e determinou ao município requerido o restabelecimento da jornada anterior. 2. A Portaria nº. 0110/2020/DRH/SEMED/PMM/PA não indica elementos concretos que justifiquem a significativa redução da carga horária do demandante, ou seja, não demonstra qualquer necessidade específica que exija a drástica medida efetivada em desfavor do autor. Além disso, o município de Moju não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 3. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução da carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência. Assim, a remessa necessária não deve ser provida. 4. O professor demandante interpôs recurso de apelação, alegando, em resumo, que o Juízo de origem não se pronunciou sobre o pedido de pagamento de valores retroativos, referentes à carga horária suprimida (indenização). No relatório da sentença recorrida foi consignado que o autor pretendia obter indenização pela supressão de sua carga horária. Entretanto, na fundamentação e no dispositivo, tal questão não foi resolvida de forma inequívoca. 5. Se o Juízo de origem anulou o ato de redução da carga horária do apelante, concluindo pela existência de ilegalidade, por ausência de motivação idônea, resta indiscutível o reconhecimento da prática de um ato ilícito por parte do município de Moju, sendo devida, portanto, a indenização pelos valores que o professor deixou de receber. Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil. Jurisprudência. 6. Portanto, o apelante faz jus ao pagamento da carga horária que lhe foi suprimida, ficando a indenização limitada ao período compreendido entre a supressão e o efetivo restabelecimento da jornada de 200 (duzentas) horas. 7. Remessa necessária conhecida e desprovida, considerando os limites do reexame. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800452- 19.2020.8.14.0031 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/07/2023)

Nesse contexto, a redução da carga horária da professora, de 200 para 100 horas mensais, teve impacto direto e negativo em sua esfera patrimonial, visto que sua remuneração foi drasticamente reduzida. Ora, a remuneração possui natureza alimentar, e sua alteração, ainda que por ato legítimo da Administração, não pode ocorrer sem a devida
motivação
e a garantia dos direitos fundamentais da servidora.

A ausência de qualquer notificação ou procedimento que permitisse à Apelada apresentar suas razões, antes da efetiva supressão das horas, caracteriza um vício insanável no ato administrativo, tornando-o
nulo
. O ato discricionário da Administração deve sempre estar pautado nos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e, principalmente, do
devido processo legal
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025